Tribunal: TJMT
Processo: 1068439-89.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068439-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR E SILVA DOMINGOS - CPF: 804.806.401-49 (RECORRENTE), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. BLOQUEIO INEFICAZ DE CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição de pagamento à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiros em conta digital, após bloqueio unilateral e ineficaz que não impediu a ocorrência de operações desconhecidas pelo consumidor, como empréstimos e compra de criptoativos, resultando no esvaziamento do saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a ocorrência de fraude em conta previamente bloqueada pela instituição de pagamento configura fortuito interno e falha na prestação do serviço, a ensejar sua responsabilidade objetiva; (
ii
) se a indisponibilidade financeira e o desvio produtivo do consumidor caracterizam dano moral indenizável; e (
iii
) se o valor da indenização foi fixado de forma proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da instituição financeira acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados, notadamente a falha de segurança. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, por configurar fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo agravada quando a fraude ocorre em conta sob bloqueio, demonstrando a ineficácia da medida de segurança.

4. O dano moral é evidente e decorre tanto da indisponibilidade abrupta dos recursos financeiros do consumidor, configurando dano
in
re

ipsa
, quanto do desvio de seu tempo produtivo na tentativa de solucionar o problema administrativamente, o que ultrapassa o mero dissabor e ofende a boa-fé objetiva.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição de pagamento possui responsabilidade objetiva por fraudes praticadas por terceiros em contas de seus clientes, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo essa responsabilidade agravada quando as transações fraudulentas ocorrem após o bloqueio da conta, o que evidencia a ineficácia da medida de segurança adotada. 2. O bloqueio de conta com saldo, somado à ocorrência de fraude que resulta na perda de valores, configura dano moral indenizável, que decorre não apenas da indisponibilidade financeira imposta ao consumidor (dano
in
re

ipsa
), mas também do desvio de seu tempo produtivo para a resolução de falha imputável ao fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 421 e 944; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; STJ, REsp 1737412/SE; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1018423-31.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 07/10/2025; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1068439-89.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido
: JULIO CESAR E SILVA DOMINGOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIO CESAR E SILVA DOMINGOS ajuizou reclamação em face de MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) em 29/08/2025, transferiu R$ 5.900,00 para sua conta mantida junto à requerida
e,
logo após, a conta foi bloqueada unilateralmente sob a alegação genérica de "irregularidades";
e b
) ao conseguir acesso, constatou que a conta estava zerada e que haviam sido realizadas operações que desconhece, como
empréstimos e compra e venda de Bitcoins, gerando um prejuízo total de R$ 12.325,14. Requereu a condenação da ré à restituição do dano material
, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a ocorrência de fraudes e delitos por terceiros no âmbito de operações bancárias constitui fortuito interno (Súmula 479/STJ);
b
) a requerida não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, estando comprovado
o dano material pelos extratos
juntados
; e
c
) o dano moral é evidente, caracterizado pelo desvio produtivo do consumidor.
Julgou

procedente a ação
para
condenar
a
parte
requerida
ao pagamento de R$ 12.325,14, a título de
dano material
,
e R$ 5.000,00
,
a título de danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu em exercício regular de direito ao bloquear a conta por suspeita de fraude ("
Fondeo
Fraudulento"), conforme previsto nos Termos e Condições da plataforma; b) não houve falha na prestação do serviço, pois investe em alta tecnologia de segurança e incentiva o uso de fatores de dupla autenticação, sendo a situação externa ao seu sistema e de culpa exclusiva do consumidor; c) não há dano moral a ser indenizado, pois o ocorrido foi mero transtorno e não houve abalo à honra ou personalidade do autor;
e
d) o
quantum
fixado é excessivo e de
ve ser reduzid
o. Requereu o provimento do recurso para reformar
a
sentença
e
julga
r
improcedentes
os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

Inicialmente, destaca-se que foi decretada a revelia da parte recorrente (ID/PJe2 349282864), o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95).

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

A
parte
recorrente alega que o bloqueio da conta do recorrido foi um exercício regular de direito, em razão da detecção de “
fondeo
fraudulento”. Contudo, sua tese não se sustenta.

Primeiramente,
a
revelia decretada em primeiro grau torna incontroversos os fatos narrados na petição inicial, especialmente a falha de segurança que permitiu a fraude. Ademais,
a parte requerida
não apresentou em seu recurso qualquer prova capaz de infirmar a presunção de veracidade.

Em segundo lugar
, a conduta ilícita é manifesta. O recorrido comprovou a transferência de R$ 5.900,00 para sua conta em 29/08/2025 e o subsequente bloqueio da conta. O mais grave é que, durante o período em que a conta deveria estar sob vigilância máxima, ocorreram diversas operações fraudulentas, como empréstimos e negociações com criptoativos, que esvaziaram por completo o saldo da conta, conforme extrato de ID/PJe2
349281415
.

A própria recorrente, em comunicação por e-mail, admitiu a existência de "irregularidades" na conta. A defesa apresentada é genérica e contraditória, chegando a mencionar uma suspensão em 11/09/2024, data completamente dissociada dos eventos de agosto de 2025.

Logo, a situação configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. A recorrente falhou em seu dever de segurança, pois o bloqueio, que deveria
também
proteger o consumidor, mostrou-se ineficaz, permitindo que a fraude se consumasse sob sua custódia.

Portanto, está caracterizada a conduta ilícita.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, a configuração do dano moral é inequívoca e decorre de duas vertentes principais: a indisponibilidade financeira imposta ao consumidor e o desvio de seu tempo produtivo.

O bloqueio de conta corrente com saldo credor caracteriza dano moral em decorrência da indisponibilidade financeira. A privação abrupta de recursos, que o recorrido, trabalhador autônomo, utilizaria para sua subsistência, aliada à angústia de ver seu patrimônio ser
dilapidado
por fraudadores, gera aflição e transtornos que superam os dissabores do cotidiano.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica:

“(...) Tese de julgamento: 1. O bloqueio ou cancelamento unilateral de conta bancária, sem comprovação de fraude e sem prévia notificação ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade civil do fornecedor, em relações de consumo, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa. 3. O bloqueio arbitrário de conta corrente gera dano moral presumido ("in
re

ipsa
"), indenizável em valor proporcional e razoável. (...) (N.U 1018423-31.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “1. É objetiva a responsabilidade de cooperativa de crédito por bloqueio injustificado de conta corrente e transferência indevida via pix. 2. A devolução posterior dos valores não afasta o interesse processual nem elide o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente do bloqueio injustificado de conta corrente é presumido.” (N.U 1005585-56.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2025, publicado no DJE 25/09/2025)”

“3. Dano moral. Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é in
re

ipsa
e independe de comprovação (TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 e TJ-SP - Apelação Cível: 1001723-36 .2023.8.26.0453 Pirajuí, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024). No caso concreto, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a indenização por dano moral. (...) (N.U 1043275-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, publicado no DJE 04/07/2025)”

Ademais, a conduta da parte reclamada ensejou o chamado desvio produtivo do consumidor. A constatação do tempo como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não resolver, em tempo razoável, os problemas originados da relação de consumo, motivou o desenvolvimento desta teoria. Conforme o STJ, o desrespeito voluntário às garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa à boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor (STJ// REsp 1737412/SE).

No caso concreto, o recorrido foi forçado a despender seu tempo e energia em diversas tentativas frustradas de solucionar o problema administrativamente, quando poderia tê-lo utilizado para o trabalho, lazer ou convívio familiar.

Esta Turma Recursal tem reconhecido que o desvio produtivo constitui subespécie do dano moral:

“(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)”

“(...) A concessionária de energia elétrica que após apresentação de protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora não atende o chamado e sequer contesta os protocolos, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral. Quando o consumidor traz aos autos protocolos de solicitação de ligação da unidade consumidora, e a reclamada não atende o chamado em tempo hábil, sem prova do cumprimento da solicitação ou da prestação dos serviços, cabe concessão da obrigação de fazer e dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor. O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1011732-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)”

Portanto, a situação vivenciada pelo consumidor, que alia a angústia da indisponibilidade de seus recursos à frustração pela perda de seu tempo útil, enseja a devida reparação moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente
a grave falha na segurança
do serviço bancário
que permitiu a fraude em
conta já bloqueada e a indisponibilidade financeira causada ao consumidor,
somado ainda ao desvio produtivo,
tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1043475-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; N.U 1032766-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; e N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 28/10/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026